Tribunal: TJBA
Processo: 8059409-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059409-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BELINE JOSE SALLES RAMOS Advogado(s): BELINE JOSE SALLES RAMOS AGRAVADO: RONIVALDO DE SOUZA RIBEIRO Advogado(s):GUSTAVO MARTINS SANTOS COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E REGISTRAL IMOBILIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE IMÓVEL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA NO JUÍZO PRIMEVO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BELINE JOSE SALLES RAMOS, em face da decisão (ID. 476872625, dos autos de origem) proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Casa Nova/BA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Imóvel com Pedido de Antecipação de Tutela n° 8001869-79.2023.8.05.0052, ajuizada por RONIVALDO DE SOUZA RIBEIRO, que deferiu a antecipação de tutela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o registro de escrituras públicas de compra e venda em matrículas imobiliárias cuja averbação havia sido obstada pelo cartório em razão de alegada sobreposição com matrícula pertencente ao agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.227 do Código Civil estabelece que os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos inter vivos somente se adquirem mediante registro do título no Cartório de Registro de Imóveis. 4. A documentação juntada demonstra a probabilidade do direito do autor, que apresentou escrituras públicas de compra e venda relativas às matrículas nº 10.235 e 10.236, bem como comprovação do pagamento do preço aos alienantes constantes das respectivas certidões imobiliárias. 5. As notas devolutivas expedidas pelo Cartório de Registro de Imóveis apontam sobreposição entre as matrículas do autor e a matrícula nº 7.893, pertencente ao agravante. 6. A matrícula nº 7.893 possui registro anterior vinculado ao Livro B de Registro de Títulos e Documentos, circunstância que fragiliza sua origem imobiliária e indica a necessidade de comprovação de regularidade perante a serventia registral. 7. Consta de procedimento judicial anterior que diversas matrículas da comarca, inclusive aquelas relacionadas ao agravante, apresentaram vícios registrais e foram objeto de bloqueio administrativo nos termos do art. 214, §3º, da Lei de Registros Públicos. 8. Inexistindo elementos que infirmem, neste momento processual, a fundamentação adotada pelo juízo de origem, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8059409-76.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante BELINE JOSE SALLES RAMOS e Agravado RONIVALDO DE SOUZA RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)